Tribunal: STF
Processo: HC 255486
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Silva Calazans, em favor de Abner Oliveira Vallim Neto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 211.822/RN, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 2. No caso, o agravante descumpriu reiteradamente as condições fixadas pelo juízo de origem, deixando de informar sua hospedagem, apresentar o passaporte e comparecer periodicamente ao juízo, além de se ausentar do distrito da culpa sem prévia autorização, evidenciando risco à aplicação da lei penal e à ordem pública. 3. "O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando houver, de forma manifesta, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no presente caso." (RHC n. 184.104/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) 4. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de desídia injustificada da autoridade policial ou do órgão acusador, o que não se verifica nos autos, tendo em vista a necessidade de diligências adicionais para a instrução do feito. 5. Considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de reiteração delitiva, a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. 6. Agravo regimental não provido”. (eDOC 3, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada após ter sido preso em flagrante nas dependências de agência da Caixa Econômica Federal, praticando, em tese, os crimes previstos nos arts. 171, § 3º, 297 e 304, todos do Código Penal, após supostamente utilizar documento falso para realizar PIX no valor de R$ 29.000,00.



    Informa que o paciente foi beneficiado com a prisão domiciliar, mas, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, teve a prisão preventiva decretada em 17.7.2024.



    Entende que há excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que “o crime em comento não possui pena alta e nem complexidade que justifique o prolongamento da investigação pelo período de 6 meses sem o oferecimento da denúncia”. (p. 3)



    Ressalta, ainda, o excesso de prazo da prisão preventiva, pois “o crime tratado nos autos é desprovido de violência ou grave ameaça a pessoa, passível de substituição da pena de prisão por restritiva de direito, em caso de eventual sentença penal condenatória. O quantum da pena prevista não o torna passível de aplicação do regime fechado e a superlotação carcerária no Estado somado ao estado de coisas inconstitucional do sistema tornam o recolhimento à prisão ainda mais excepcional”. (p. 4)



    Argumenta que “o paciente reside no Estado de São Paulo, local onde possui emprego fixo e família constituída, razão pela qual, se viu impossibilitado de cumprir a prisão domiciliar decretada no Estado do Rio Grande do Norte. Salienta-se que o paciente não possuía condições financeiras para permanecer no referido local”. (p. 6)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento do inquérito policial ou a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato coator:



    “O agravante foi preso em flagrante em 17 de julho de 2024 na Caixa Econômica Federal – Agência Midway Shopping, em Natal/RN, portando documento falso em nome de Luiz Eduardo Junqueira Figueiredo. Teria realizado a antecipação do saque-aniversário do FGTS do titular da conta no valor aproximado de R$ 170.000,00 e transferido fraudulentamente R$ 29.000,00 para a conta de uma empresa de sua titularidade. 



    A prisão em flagrante foi convertida em domiciliar com imposição de medidas cautelares: entrega do passaporte, comunicação do local de hospedagem, fornecimento de telefone para contato, proibição de se ausentar salvo por razões de trabalho, vedação de contato com envolvidos e comparecimento semanal à Vara Federal. O suposto descumprimento dessas medidas motivou a decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Inicialmente, quanto ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a Corte de origem assim concluiu (e-STJ fls. 165/166):



    Em relação especificamente ao alegado excesso de prazo, firme-se que aquele previsto para o término da investigação no art. 10 do CPP não é peremptório, de modo que sua inobservância, por si só, não é capaz de macular a investigação, especialmente quando o investigado não se encontra preso preventivamente, como é o caso dos autos, em que a decretação da prisão só se deu no mês de dezembro do ano passado (cf. Id 48288962) e o mandado de prisão expedido pelo juízo impetrado só foi entregue à Polícia Federal para cumprimento no dia 4 daquele mês, conforme se vê do Id 15766267 do Auto de Prisão em Flagrante nº 0806853-93.2024.4.05.8400, não havendo nenhuma notícia mais recente sobre a efetiva prisão do investigado. Em todo caso, tendo ocorrido a prisão em flagrante no dia 17 de julho de 2024, não transcorreram sequer cinco meses desde o início das investigações até a propositura do presente habeas corpus , sendo irrazoável se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, como quer fazer crer o impetrante.



    Com efeito, eventual demora no que tange ao oferecimento da denúncia não implica automática necessidade de relaxamento da custódia. Isso porque "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC n.269.921/SE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014). No ponto, portanto, conforme analisou o Tribunal de origem, não há falar em excesso de prazo para oferecimento de denúncia. 



    [...]



    Quanto ao mais, relativamente ao suposto excesso de prazo da prisão preventiva, bem como à ausência de requisitos previstos no art. 312, a decisão agravada encontra-se assim redigida (e-STJ fls. 252/256): 



    [...]



    De rigor concluir, portanto, que o agravante não observou diversas condições estabelecidas na conversão da prisão em flagrante para prisão domiciliar, tais como a comunicação do local de sua hospedagem, a apresentação do passaporte e o comparecimento semanal ao juízo. Ademais, o Juízo de origem constatou que ele se ausentou do distrito da culpa sem qualquer autorização prévia, circunstância esta que as alegações do agravante não lograram infirmar a contento, estando demonstrado, portanto, o risco de frustração da aplicação da lei penal. No tocante à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a investigação policial seguiu seu curso regular, sem inércia ou desídia da autoridade responsável. Ainda que se reconheça a necessidade de razoável duração do processo, a complexidade do caso, que envolve transações bancárias fraudulentas e possível atuação reiterada do agravante, justifica a necessidade de maior tempo para a apuração dos fatos”. (eDOC 3)



    No presente caso, o Juízo de origem apontou ser “ser prematura a oferta imediata de denúncia, por necessidade de dilação probatória sobre circunstâncias do crime, a exemplo de um suposto contato do agiota no aplicativo "WhatsApp" e do depoimento do gerente da instituição financeira no tocante ao fato de que o detido teria ido previamente a outras agências bancárias para prática de delitos” (eDOC 3, p. 6). Desse modo, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo ou desídia do Poder Judiciário.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE DESOBEDIÊNCIA, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 121, § 2°, II, IV E VIII C/C ART. 14, II E 330 DO CÓDIGO PENAL, 306 DA LEI Nº 9.506/95 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 2. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016. [...]”. (HC 243898 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 28.8.2024).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 241499 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.9.2024).



    Quanto ao mais, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, entendo que não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva, sobretudo levando-se em consideração que o paciente, embora beneficiado pela prisão domiciliar, descumpriu as seguintes medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo Juízo de origem: “a) não foi apresentado pelo flagranteado o lugar de hospedagem do preso, item c) até a presente data não foi registrada nenhuma apresentação do flagranteado nesta secretaria da Segunda Vara, item d) até a presente data não houve a entrega do passaporte nesta secretaria da Segunda Vara e o item f) foi informado o número de um telefone (035-99143- 9736) no ID 40584.15600092 e um comprovante de endereço juntado aos autos no ID 4058400.15614622”. (p. eDOC 3, p. 8)



    Desse modo, considerando a regularidade da marcha processual e o descumprimento injustificado das cautelares alternativas, de rigor a manutenção da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente